Tribunal: TJPA
Processo: 0001547-95.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001547-95.2020.8.14.0006

APELANTE: BRUNO JOSE BATISTA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06).

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADO NOS AUTOS, NÃO ENCONTRANDO RESPALDO EM NENHUM OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO.
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
BRUNO JOSÉ BATISTA,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
,
em regime aberto, pelo crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Narrou a denúncia (15980349), que na data de 14 de janeiro de 2020, por volta das 06h, o acusado BRUNO JOSÉ BATISTA COSTA ameaçou a sua companheira Roberta Chermont Lopes, fato ocorrido na residência do casal, e se deu pelas
circunstâncias
da vítima defender o filho do casal, com o qual Bruno estava gritando.

Por conta do comportamento agressivo do acusado e as ameaças proferidas por este, causou na vítima um real temor pela sua integridade física e sua vida.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas nos artigos 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

Em ID 15980350, recebida a denúncia no dia 26/04/2022;

Resposta à acusação em ID 15980359;

Em ID 15980369, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/11/2022;

Em ID 15980380, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/03/2023;

Mídias em ID 15980382-15980383;

Na
sentença
(ID 15980403), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Bruno José Batista Costa, nas imputações do art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em
razões recursais
(ID 15980420), a defesa requereu a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP; ou pela redução da pena. Requer, ainda, que seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição. E por fim, requereu o afastamento da indenização ou a redução do valor fixado em sentença.

Em sede de
contrarrazões
(ID 15980423), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

Nesta Instância Superior (ID 16615850), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa requereu,
a priori,
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Entendo que assiste razão ao apelante.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo inquérito policial
(ID 15980344 a 15980348)

A autoria, contudo, não foi comprovada, explico.

Em depoimento prestado perante juízo, a vítima
SARA NEVES MONTEIRO
, narrou que:

“Não convive mais com o acusado, separou-se logo depois dos fatos. Possui um filho com o acusado. Lida a denúncia, confirmou os fatos. Perguntado sobre a ameaça, respondeu que: já viviam uma crise conjugal, por isso dormia no quarto dos filhos, estavam dormindo em casa, o acusado chegou no quarto gritando, pois já era 06h da manhã e ela ainda não havia feito o café, apontou o dedo no rosto dela e falou palavras de baixo calão. A vítima disse que não tinha medo dele. O acusado a pegou pelo braço e pescoço. Ela foi pra porta e ele colocou a mão na porta, pegou uma faca. O filho de 13 anos se meteu entre eles e por isso ele não a agrediu. O acusado já vinha a ameaçando de morte. Quando ele pegou a faca, ela sentiu uma grande ameaça, mas ele não proferiu ameaças com palavras nesse dia. Ele largou a faca, por causa do filho. A vítima saiu da casa temendo por sua vida. Ela o esperou sair de casa, entrou e foi se arrumar para trabalhar. O chefe a incentivou para denunciar o acusado, pois ela estava com dores e machucada. Não fez corpo delito, pois não foi encaminhada pela DEAM, mas disse que ficou à disposição. Os hematomas apareceram no outro dia. Estava com os dois filhos na casa, um de 18 e outro de 13 à época. Depois dos fatos conviveram por um tempo, pois ele não sabia que ela tinha ido à delegacia. O acusado dizia que se ela formalizasse a denúncia, ele a mataria na hora. O filho mais velho ficava muito agressivo e o mais novo estava muito emotivo e vivia doente, por isso se manteve calada. O acusado saiu de casa depois de 1 semana ou 1 semana e meia, quando os oficiais foram retirá-lo. Se manteve isolada, pois tinha medo, mesmo estava com medida protetiva. O acusado ainda ronda o prédio dela, cria fakes, fica perguntado dela para os amigos.”
(trecho transcrito da sentença ID. 15980407)”

Em juízo, o acusado
BRUNO JOSE BATISTA COSTA
relatou que:

“Nega os fatos. Viveu 12 anos com ela e nunca houve acusação contra ele, mesmo ela sempre trabalhando na polícia. O relacionamento já estava degastado, não tinha um bom relacionamento com a sogra. A mãe dela recebeu começou a receber um dinheiro de uma pensão em 2018 e tudo mudou. Quando se mudaram para o pleno, tudo mudou, passaram a dormir em quartos separados e a vítima começou a mandá-lo embora, dizer que não o amava mais, mas ele não ia, pois tinha medo de perder o contato com o filho. Hoje se arrepende, pois estão mais unidos. No dia dos fatos, acordou fez o café do filho, e chamou o filho para ir para escola. A vítima estava dormindo com o filho. Ficou chamando o filho da porta do quarto, então a vítima se levantou e começar a gritar com ele e bateu a porta na cara dele. Ele abriu a porta e disse que ele precisava ir pra escola, então começaram a discutir. (...) ela estava segurando a porta e ele empurrou a porta. Acha que a vítima apenas queria provas contra ele. Desde 2019, o filho fica a maior parte do tempo com ele, pois a vítima não tem paciência com o filho. Está desempregado hoje, pois cuida da mãe que tem demência. Nega importunar a vítima, apenas mandava e-mail para saber do filho, em nenhum momento pediu pra voltar. Ano passado repartiram os bens, paga pensão. Nega que o filho ficou no meio deles na hora dos fatos, pois o filho continuou deitado fingindo que estava dormindo. Ela foi para o quarto deles e ela ficou segurando a porta, então ele empurrou a porta, entrou e disse que tudo bem se ela não queria, o filho não ia pra escola. Tem um apartamento alugado, mas o dinheiro que recebe é para pagar a pensão e escola do filho”

(trecho transcrito da sentença ID. 15980407)

Destaca-se que, embora o filho da vítima tenha presenciado a discussão, não foram ouvidas testemunhas em juízo e nem em sede policial. Assim sendo, nos
autos não constam quaisquer outras provas além da palavra da vítima. Diante disso, verifico que não existem elementos suficientes para
embasar a condenação do acusado.

Em que pese a palavra da vítima assuma especial relevância nos delitos cometidos no âmbito doméstico, no presente caso, se faz isolada nos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento probatório. Portanto, a absolvição é a medida que se impõe.

Acerca deste entendimento, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Ausente outras provas que corroborem com o depoimento da vítima, a absolvição do réu é medida que se impõe
. 2. A sentença que condena o réu com base exclusivamente em depoimento da vítima, não corroborado por qualquer prova produzida em juízo, fere a presunção de inocência, como regra probatória prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, bem como o Princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos, por força do art. 93, IX, da Constituição Federal., 3. No caso, a vítima narrou a prática do delito de ameaça e da contravenção de vias de fato. Não foi produzido exame de corpo de delito, não foram ouvidas testemunhas na fase de inquérito nem na fase judicial, não há fotografias, vídeos, mensagens de celular ou qualquer outra prova que venha a corroborar as suas declarações. Inviável a condenação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.
(TJ-DF 07097571720198070009 DF 0709757-17.2019.8.07.0009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/04/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIDO – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL A AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO – PROVIMENTO.
(TJ-PR 00029511020198160024 Almirante Tamandaré, Relator: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 03/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023)

No mais, não se descarta a possibilidade de que o acusado tenha, de fato, praticado delito,
e
ntretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal para absolver o apelante, nos termos de art. 386 VII do CPP.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024